Tribunal: TJDFT
Processo: 0719294-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719294-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: GERACINA PIRES MAGALHAES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF em desfavor de GERACINA PIRES MAGALHAES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, no qual pleiteiam os honorários advocatícios fixados no acórdão n. 1649477 da 5a Turma Cível (ID 42258131), que definiu: “Com fulcro no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil e na esteira do entendimento firmado pelo STF (STF, Rcl 25160 AgR-ED e Rcl 23299 AgR-ED), condeno os Reclamantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF), os quais arbitro R$ 1.000,00 (um mil reais) – artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC – tendo em vista não ser possível estimar o valor da causa. Custas, se houver, pelos Reclamantes.” Intimados os executados para o pagamento do débito na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil (ID 5561015), não efetuaram o pagamento e apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença (ID 56557512) sustentando que: “Cabe requerer com fundamento nos arts. 368 e 369, ambos do Código Civil, e no art. 525, VII, do CPC, a COMPENSAÇÃO face aos honorários contra si fixados, porquanto o(a)(s) ora requerente(s) é(são) credor(es) do Distrito Federal atualizada objeto do precatório n. 0715628-16.2023.8.07.0000 – em curso perante a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (doc. anexo), motivo pelo qual pugna pela declaração da compensação ora requerida e pela extinção do cumprimento de sentença movido pelo Distrito Federal com resolução de mérito, ante o pagamento, determinando-se o traslado da decisão para os autos do precatório referido, para fins de abatimento, na linha do pacífico entendimento jurisprudencial( )” E requerem: “FACE AO EXPOSTO, pugna o requerido pelo acolhimento da presente impugnação para se declarar compensada a dívida com o PCT 0715628-16.2023.8.07.0000, extinguindo-se o cumprimento de sentença por esta modalidade”. Os exequentes pugnaram pelo indeferimento do pedido de compensação dos honorários, alegando que “não há similitude de devedor e credor, sendo certo que o Distrito Federal, apesar de sua legitimidade para ter iniciado o presente cumprimento de sentença, não é credor da verba honorária ora perquirida, mas sim os integrantes de seu sistema jurídico”. Alega ainda não ter havido o cumprimento voluntário da obrigação, sendo, portanto, aplicável a multa prevista no §1o do art. 523 do CPC. É o relatório. Decido. Os executados requerem a compensação do crédito exigido no presente cumprimento de sentença (referente aos honorários advocatícios fixados no acórdão n. 1649477 da 5a Turma Cível) em razão de serem credores do Distrito Federal do crédito inscrito no precatório n. 0715628-16.2023.8.07.0000, em curso perante a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios. Pois bem. Compensação de crédito é tratada no art. 368 do Código Civil: "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem". Na hipótese, o crédito referente aos honorários advocatícios exigidos no cumprimento de sentença tem como credores os Procuradores do Distrito Federal, consoante dispõe o art. 7o da Lei distrital 5.369/2014 – “Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal”. Como se vê, não se confunde com os recursos públicos destinados ao pagamento dos precatórios cujo devedor é o Distrito Federal. Não há identidade entre credor e devedor (requisito exigido para compensação - art.368, CC), já que o devedor dos precatórios é o ente público (Distrito Federal) e os credores dos honorários advocatícios são os Procuradores do Distrito Federal. No ponto, registre-se que o Conselho Especial, em acórdão unânime, ao interpretar o art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014 definiu que os honorários de sucumbência constituem direito autônomo dos advogados públicos do DF: “4. A identidade entre credor e devedor é requisito obrigatório para o encontro de contas. 5. A verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 c/c art. 85, § 19, do Código de Processo Civil c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1792690, 00093596120078070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esse é também o entendimento da 5a Turma Cível: "Inexistindo identidade recíproca entre credores e devedores, revela-se indevida a compensação de créditos constantes em precatório devidos pela Fazenda Pública à agravante com os créditos de honorários sucumbenciais devidos pela agravante, por serem estes de titularidade dos advogados públicos do DF" (Acórdão 1717007, 07063837820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023). As demais Turmas Cíveis desta Corte têm adotado o mesmo entendimento: “2. Inviável a compensação de créditos quando a parte executada promove o pagamento do débito, tornando prejudicado o pedido, quanto ao ponto. 3. Negou-se provimento ao recurso.(Acórdão 1836767, 07502728220238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1. Recurso tratando da discussão a respeito da possibilidade de compensação de créditos: de um lado, o agravante é titular de crédito a ser recebido por meio de precatório junto à Fazenda Pública do DF; de outro, o agravante deve honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública, que, em verdade, são destinados especificamente aos Procuradores do Distrito Federal. 2. Pretensão é descabida, uma vez que não há identidade entre credor e devedor (CC, art. 368), já que o devedor dos precatórios é o ente público, Distrito Federal, e os credores dos honorários advocatícios são os Procuradores do Distrito Federal. ( )(Acórdão 1799697, 07342270320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1. Os honorários de sucumbência constituem direito do advogado, e nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, as verbas honorárias devidas nas causas e nos procedimentos de que participam o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, incluindo as decorrentes de acordos, têm natureza privada, conforme previsão da Lei n. 8.906/1994, e são destinadas aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. 2. Uma vez que não é a Fazenda Pública titular do crédito relativo a honorários sucumbenciais, devidos pelo Agravante, inviável a compensação com crédito existente em precatório. 3. Não verificada reciprocidade, (identidade entre credores e devedores), reconhecidas titularidades diversas das verbas, de modo que impossibilitada a compensação. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1814506, 07248293220238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, indefiro o pedido de compensação de crédito apresentado pelos executados e rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Considerando que houve o transcurso do prazo para pagamento voluntário do débito, fica homologado o valor apontado como devido pelos exequentes (ID 55299714), acrescido da multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora